Tribunal: STF
Processo: AI 377101
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
 LEGISLAÇÃO
LOCAL. SÚMULA 280-STF.
            Controvérsia dirimida à luz de norma de
direito local, circunstância impeditiva da subida do extraordinário.
 Incidência da Súmula 280-STF.
            Agravo regimental a que se nega provimento.